Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007954-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MARLI NUNES DOS SANTOS - CPF: 616.887.971-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Não comprovado o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Marli Nunes dos Santos
, em face da decisão proferida nos autos da ação de embargos a execução, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que não possui recursos disponíveis para arcar com despesas judiciais do processo e que sua incapacidade financeira está demonstrada pelo histórico bancário que comprova as renovações de contratos de empréstimo porque não consegue efetuar o pagamento das parcelas.

Aduz que aufere renda por meio de venda de marmitas que é destinada ao seu custeio próprio e a manutenção do funcionamento de sua atividade e, por isso, pede o provimento do recurso, para deferimento do pedido de concessão da justiça gratuita.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 39122490).

No Id. 40509973 a agravante agrava internamente contra a decisão.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada no Id. 40507992, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões ao agravo interno apresentada no Id. 41119980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante pleiteia, nos autos
da ação de embargos à execução
, pela concessão
de gratuidade da justiça, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual propôs o presente agravo de instrumento.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais pela agravante, porquanto, não juntou documentos comprovando tal condição, fundamentando, tão somente, na presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência.

Desse modo, uma vez que não logrou êxito a agravante em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus próprios fundamentos.

Aliás, como bem mencionado pelo Magistrado Singular, na decisão:

“Compulsando os autos,
verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação
atualizada
de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito
.

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada.
A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma.

Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direito básico e tal fato deve estar claro nos autos
.
”
(Id. 28915185 dos autos de origem) (destaquei)

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS ANGARIADOS NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
De acordo com o art. 99, §2º do CPC, a obtenção da assistência judiciária não está absolutamente adstrita à afirmação da própria hipossuficiência , podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse
.” (N.U 1011956-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]”
(AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
. 5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)(destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão recorrida.
Prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020